Tribunal: CARF
Processo: 13061.720158/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13061.720158/2017-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.252 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
CONPLAN SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
ARGUMENTOS AFEITOS À VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEI
PLENAMENTE VIGENTE. SÚMULA 2.
Aos membros das Turmas deste Órgão Administrativo é vedado afastar a
aplicação de dispositivo legal ante a alegação de sua inconstitucionalidade, nos
termos dos arts. 45, VI e 62, do Anexo II, do RICARF e da Súmula/CARF de
no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negarprovimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert que votou por não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13061.720158/2017-83
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.252 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13061.720158/2017-83

Relatório
Cuida-se de questionamentos opostos pela insurgente ao ADE DRF/SAO no
2815149, de 1o de setembro de 2017 (e-fls. 13/14), que comunicou com a exclusão da empresa
do SIMPLES Nacional ante a constatação de dívidas tributárias (relativas ao próprio SIMPLES).
Em sua manifestação de inconformidade (impugnação) a interessada se limitou a
questionar a constitucionalidade da exclusão intentada em razão de dívidas tributárias,
sustentado caracterizar, semelhante conduta, sanção política, há muito, proscrita pela
jurisprudência pátria. Por conta disto, afirmou se nulo e ilegal o citado ADE.
A DRJ de Brasília, ao se debruçar sobre o caso, decidiu por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade já que, pelos elementos constantes dos autos, as dívidas que
justificaram a exclusão não teriam sido regularizadas à tempo e modo.
A empresa teve ciência do julgamento acima em 21/06/2018 (e-fl. 41), tendo
interposto o seu apelo 20/07/2018 (conforme termo de juntada de e-fl. 43), reprisa, integral e
explicitamente, os argumentos já despendidos em primeiro grau.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo e, no mais preenche, com algumas ressalvas, os demais
pressupostos de cabimento.
Diz-se “com ressalvas” porque a interessada pretende, neste foro, questionar a
validade, à luz do Texto Constitucional, das regras encartadas, notadamente, nos preceitos do art.
17, V, da LC 123/06, ante a caracterização de coerção política que, afirma, teria sido proscrita
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Sabe-se, entretanto, que esta questão especificamente (art. 17, V, da LC 123/06)
não foi, até então, objeto de quaisquer pronunciamentos pelo STF de sorte que se encontra, até
aqui, plenamente vigente. Neste diapasão, incidem no caso, ainda, os ditames da Súmula/CARF
de no 2 que, por sua vez, pontua a incompetência deste CARF para apreciar argumentos atinentes
à inconstitucionalidade de normas em plena eficácia.
Como, na forma do art. 45, VI, do anexo II, do RICARF, este Colegiado está
compelido à observar as Sumulas emitidas por este Órgão de jurisdição administrativa, seria o
caso de reconhecer a incompetência a que alude o verbete sumular supra, e assim, inadmitir o
apelo interposto.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.252 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13061.720158/2017-83

A verdade, entretanto, é que a maior parte de meus pares não compartilha do
entendimento acima (pelo não conhecimento do recurso em face da Sumula 2), premendo,
outrossim, pelo seu não provimento, apenas. Neste caso, como não existem distinções práticas
quanto as duas soluções (não conhecer x não prover), até para respeitar o posicionamento
majoritário do Colegiado e evitar a prolação de uma decisão não unânime, acolho este segundo
entendimento (com todas as ressalvas técnicas já expostas acima) e conheço das razões de
insurgência interpostas.
II
PRELIMINARMENTE.
Vale destacar, de início, que a empresa afirmou que o ADE seria ilegal e nulo... a
nulidade, aí, entretanto, é alegada de forma atécnica, porque, objetivamente, não foram
apresentadas quaisquer razões que pudessem, sequer, tangenciar, eventuais vícios formais
contempláveis no predito Ato.
Em linhas gerais, a recorrente sustentou a nulidade em face das razões de mérito
por ela deduzidas, descabendo maiores digressões já que, efetivamente, não há nada no ADE que
o macule.
Nada obstante, é preciso frisar, também, que o acórdão recorrido passou
totalmente ao largo do único argumento deduzido pela contribuinte em sua manifestação de
inconformidade (inconstitucionalidade das regras que determinam a exclusão do SIMPLES por
força de dívidas tributárias) o que, em princípio, poderia impor a anulação da decisão de
primeiro grau.
Contudo, e como já exposto no início deste voto, a Administração Pública não
tem “competência” para se manifestar sobre questões atinentes à inconstitucionalidade de
dispositivos legais. Ao fim e ao cabo, a DRJ não tinha, efetivamente, o dever de se pronunciar
sobre semelhante alegação; e mesmo que tivesse, não há, na hipótese, um prejuízo efetivo ao
contribuinte porque, mesmo que se declare a nulidade do acórdão recorrido, a consequência
imediatamente verificável será a mesma: tais alegações serão afastadas por força de
incompetência da administração de, sobre tal tema, se manifestar.
E a recorrente, frise-se, nem mesmo se ocupou disto, tanto que esta questão está
sendo abordada de ofício por este Relator.
Neste caso, além de não haver um efeito prático divisável na invalidação da
decisão a quo, impor-se-ia inadvertida mácula aos princípios da celeridade e economias
processuais. Não se verificam, insista-se, quaisquer razões práticas e jurídicas (mormente pela
falta de prejuízo à interessada) que pudessem justificar semelhante decisão.
III
MÉRITO.
A par de tudo o que foi dito nos dois tópicos anteriores, no mérito, a solução é,
ainda com base na Sumula 2, o não provimento do recurso, porque, inadvertidamente não este
Colegiado não pode afastar preceitos de lei ante a sua alegada inconstitucionalidade (no
entendimento deste julgador, por incompetência).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.252 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13061.720158/2017-83

IV
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital